Tribunal: STF
Processo: HC 258675
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Revolvimento da fatos e provas. Impossibilidade de análise. Inadequação da via eleita. Busca pessoal e veicular. Art. 244 do CPP. Fundada suspeita. Legalidade da medida. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade flagrante: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não se conheceu do agravo regimental em habeas corpus por violação ao princípio da unirrecorribilidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus para discutir pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, bem como diante da ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.



    4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    6. O acolhimento dos pleitos alusivos à ocorrência de ilegalidades na busca veicular, ante a ausência de fundadas suspeitas ou de insuficiência probatória, por ter sido a condenação baseada apenas no depoimento dos policiais e ser a droga pertencente à corré, afastando-se as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via.



    7. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015; HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.